Tribunal: TJMT
Processo: 0000074-26.1995.8.11.0009
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000074-26.1995.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), FERREIRA & RIOS LTDA - CNPJ: 97.420.376/0001-97 (APELADO), JOSE LITO FERREIRA DA SILVA - CPF: 155.760.431-20 (APELADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – BEMAT – EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA – NÃO INCIDÊNCIA DA LEI ESTADUAL N.º 10496/2017 –– INAPLICABILIDADE DO ART. 5º DA LEI ESTADUAL – MONTANTE APURADO SUPERIOR A 160 UPF/MT – DESISTÊNCIA – FACULDADE DA PGE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando que o montante do débito apurado é superior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, não se aplica o disposto no art. 5º, da Lei Estadual n.º 10.496/2017.

2. A desistência da ação de execução, cujo valor é inferior a 160 (sento e sessenta) UPF/MT, é faculdade da Procuradoria-Geral do Estado.

3. Sentença reformada, recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Rafael Depra Panichella, que, na ação de execução n.º 0000074-26.1995.8.11.0009, ajuizada pela parte apelante em face de FERREIRA & RIOS LTDA. e JOSÉ LITO FERREIRA DA SILVA, em trâmite na 1ª Vara de Colíder, MT, homologou a desistência e
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 184600231):

“
Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela Fazenda Pública Estadual.

A inicial foi recebida, sendo determinado a citação/intimação do(s) executado(s).

Entre um ato e outro, a Exequente foi intimada para se manifestar acerca do processamento desta demanda, consoante disposições a serem observadas dos comandos da Lei 10.496/2017 acerca da racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado.

Certificado o decurso do prazo, quedando-se inerte a parte Exequente.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

A desistência da causa é uma prerrogativa da parte exequente que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que, se houver sido impugnada ou embargada, estes versem apenas sobre questões processuais; ou, sendo outro o caso, haja a concordância da parte adversária. Inteligência do art. 775, parágrafo único, inc. I e II, do CPC.

No caso dos autos, verifica-se que a natureza jurídica da demanda e os respectivo elementos da ação se enquadram nos preceitos disciplinados artigo 2.º, parágrafo único, da Lei Estadual n. 10.496/2017, o qual autorizou o não ajuizamento de ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando o seu valor for inferior a 160 UPF/MT, consoante redação transcrita:

Art. 2º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

Ainda, conforme disposição do artigo 5º, parágrafo único, da mesma Lei, a Procuradoria-Geral do Estado foi autorizada a desistir das execuções fiscais ajuizadas e a requerer a extinção das execuções fiscais com valor inferior a 160 UPF/MT:

Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.

Parágrafo único A autorização de que trata o caput fica condicionada à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual.

Na presente execução fiscal, nota-se que o valor da causa está abaixo daquele fixado como diretriz para a desistência da ação e extinção do processo (160 UPF/MT), inclusive, em outros casos idênticos a Fazenda Pública já requereu o arquivamento do feito em razão desse pressuposto legal.

Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do art. 200, parágrafo único, e art. 775, ambos do Código de Processo Civil. Em consequência,
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO
proposto pelo
Estado de Mato Grosso,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Estatuto Adjetivo Civil.

Sem
condenação em custas e despesas processuais, considerando a isenção prevista no inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001.

Sem
condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de litigiosidade.

Promova as baixas necessárias.

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado,
arquivem-se
os autos, com as baixas, anotações e comunicações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Uma vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais.

Colíder-MT, data da assinatura digital.

(Assinado(a) Digitalmente)

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

Juiz de Direito
”

Em suas razões, aduz a parte apelante, que a supracitada sentença merece reforma, ao argumento de que
“A extinção de ofício pelo juiz é uma medida que não se coaduna como entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ, pois viola a autonomia da administração pública e a separação de poderes. A atuação judicial de ofício em questões que dizem respeito à administração pública pode interferir na esfera de competência do órgão responsável pela cobrança”.

Afirma que
“(...)a extinção de ofício pode trazer prejuízos à administração pública, que pode ficar sujeita a novas cobranças futuras, caso surjam bens penhoráveis posteriormente. Por isso, a extinção só pode ser requerida pelo órgão credor, que é o interessado direto na cobrança”.

Ao final, requer pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença objurgada, e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Rafael Depra Panichella, que, na ação de execução n.º 0000074-26.1995.8.11.0009, ajuizada pela parte apelante em face de FERREIRA & RIOS LTDA. e JOSÉ LITO FERREIRA DA SILVA, em trâmite na 1ª Vara de Colíder, MT, homologou a desistência e
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito
.

Da análise do processo, verifica-se que parte apelante ajuizou, em
20.09.1995
, a presente ação de execução,
visando ao recebimento de créditos, cujo valor, à época, alcançava R$ 6.712,37 (seis mil e setecentos e doze reais e trinta e sete centavos).

Extrai-se do feito que, ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação das partes executadas (ID. 184600208 – pág. 31), cuja diligência foi positiva (ID. 184600208 – pág. 36.

Em certidão de ID. 184600208 – pág. 37, o oficial de justiça informa que realizou penhora de um imóvel em nome de ALDA APOLONIA ALEGRE RIOS, esposa do executado JOSÉ LITO FERREIRA DA SILVA.

Os executados foram intimados da penhora por edital (ID. 184600208 – pág. 58), e foi expedida carta precatória para avaliação do bem.

A parte exequente pediu suspensão do processo (ID. 184600208 – pág. 87 e 91)

Foi declarada a nulidade da penhora no ID. 184600209 – pág. 41.

Foram realizadas outras tentativas de constrição de bens (ID. 184600209 – pág. 80, 104 e 119/120, ID 184600210 – pág. 10, 35/37).

O magistrado de primeiro grau, determinou a intimação da Fazenda Pública Estadual, para manifestar interesse quanto ao prosseguimento do feito, uma vez que o valor da execução era inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, o que autorizaria a desistência da ação (ID. 184600228), o prazo decorreu
in albis
.

Sobreveio sentença, na data de
29.03.2023
, onde foi reconhecido que o valor da causa está abaixo da diretriz disposta em Lei, motivo pelo qual foi homologada a desistência e julgado extinto o processo (ID. 166332696)
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A Lei Estadual nº. 10.496/2017, dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso.

Em seu art. 2º foi autorizado a Procuradoria-Geral do Estado
“(...) a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento”.

Contudo, para a apuração do monte para cobrança do crédito, deve ser considerado o valor principal e os acessórios, bem como os honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único, do art. 2º, da Lei Estadual n.º 10.496/2017,
in verbis:

Art. 2º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

Ademais, caso o montante apurado for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, a Procuradoria-Geral do Estado está autorizada a desistir da ação, conforme art. 5º da Lei Estadual supracitada, vejamos:

Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.

No caso em análise, pode se observar que a parte exequente, ora apelante, ajuizou execução fiscal visando o recebimento de nota promissória no valor de R$ 6.721,37 (seis mil e setecentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos).

Ocorre que, o valor da UPF/MT mais remota que se encontra disponível no site da SEFAZ/MT é de 1999, e o valor à época era de R$ 12,62 (doze reais e sessenta e dois centavos). Assim, em um cálculo simples, tem-se que 160 (cento e sessenta) UPF/MT, corresponderia a R$ 2.019,20 (dois mil e dezenove reais e vinte centavos).

Desse modo, o valor total dos créditos executados, era superior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, qual seja, R$ 6.721,37 (seis mil e setecentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos), não sendo possível a aplicação da Lei Estadual ao presente caso.

Nesse sentido, é a jurisprudência desse E. Tribunal:

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO SUPERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Em vista de o débito executado ter valor superior ao previsto no artigo 2o, da Lei Estadual n. 10.496/2017, não se aplica ao caso o previsto no artigo 5o, da referida norma.

Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.

(N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

Ressalto ainda, que o disposto na Lei Estadual não pode ser imposto pelo julgador, pois é uma faculdade da Procuradoria-Geral do Estado.

Outrossim, no presente caso, não pode ser aplicado o disposto na supracitada Lei Estadual, uma vez que se trata de execução de nota promissória, oriunda do Banco do Estado de Mato Grosso – BEMAT, ou seja, o débito não foi inscrito em dívida ativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da fundamentação supra, para reformar a sentença atacada e determinar o regular processamento do executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024